Tribunal: TJMT
Processo: 0013644-94.2006.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013644-94.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), NEAR INFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.261.010/0001-43 (EMBARGADO), HUGO BARROS DUARTE - CPF: 353.364.041-87 (ADVOGADO), ALDO SAMPAIO DE FARIA - CPF: 014.024.042-04 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ELEONORA SANTOS DE FARIA - CPF: 143.070.301-68 (EMBARGADO), ILDA JOAQUINA DE OLIVEIRA - CPF: 275.166.871-20 (EMBARGADO), ROBERTO SAMPAIO DE FARIA - CPF: 581.468.141-15 (EMBARGADO), NATALINO BONFIM SAMPAIO DE FARIA - CPF: 712.139.881-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Alegada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios. Inexistência. Aplicação do tema 1.076 do STJ. Proveito econômico elevado e mensurável. Impossibilidade de fixação por equidade. Recurso rejeitado
.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao julgar apelação cível, fixou honorários advocatícios observando os percentuais legais previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do mesmo diploma, afastando a aplicação da equidade
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil e à utilização da equidade na fixação dos honorários advocatícios, diante de recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III.
Razões de decidir

3
.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive quanto ao critério de fixação dos honorários, aplicando expressamente o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação por equidade quando o proveito econômico for elevado e mensurável.

5. Restou consignado que, no caso concreto, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 790.791,18 representou proveito econômico certo e substancial, impondo a observância dos percentuais do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

6. A decisão também destacou que precedentes isolados ou monocráticos não têm o condão de afastar tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, cuja superação depende de procedimento próprio, conforme o art. 927, § 4o, do Código de Processo Civil.

7. A ausência de omissão é patente, e a inconformidade do embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

8. Embora os embargos revelem caráter nitidamente infringente, não se verifica má-fé ou temeridade que justifiquem
a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV.
Dispositivo

9
. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, 85, §§ 3o, 8o e 90, § 4o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.3.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

E
mbargos de
D
eclaração
opostos em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico, com posterior redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, resultando no percentual final de 5%

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada em 2006, fundada em crédito tributário de ICMS, posteriormente cancelado administrativamente pela própria Fazenda Pública após a apresentação de
Exceção de
Pré
-Executividade pelos executados. Diante do cancelamento da CDA, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito e condenou o Estado ao pagamento de honorários, com fundamento no princípio da causalidade e na Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o Estado interpôs apelação, sustentando, em síntese: (i) a inaplicabilidade da condenação em honorários, à luz do art. 26 da Lei no 6.830/80; (
ii
) subsidiariamente, a necessidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC; e (
iii
) eventual equívoco na aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §3o, do CPC.

O acórdão embargado afastou todas as teses recursais, consignando que: (a) a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa não exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários; (b) a fixação por equidade é excepcional e incompatível com hipóteses de elevado e mensurável proveito econômico, nos termos do Tema 1.076 do STJ; e (c) a sentença aplicou corretamente o escalonamento legal, com posterior redução pela metade, conforme autoriza o art. 90, §4o, do CPC

Nos presentes embargos de declaração, o Estado de Mato Grosso sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que o colegiado teria deixado de se manifestar sobre novo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado em julgados recentes que admitiriam a fixação de honorários por equidade em casos de cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que os honorários sejam fixados por equidade. Subsidiariamente, postula o prequestionamento dos dispositivos legais e precedentes indicados
.

Regularmente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões, nas quais defendem a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando que a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, aplicando corretamente o precedente vinculante do Tema 1.076 do STJ.

Sustentam que os embargos possuem caráter meramente infringente e protelatório, por buscarem rediscutir matéria já decidida, requerendo sua rejeição integral e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Consoante o referido dispositivo legal, os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, bem como para corrigir erro material. O parágrafo único do mesmo artigo considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art
.

489
,
§ 1o
.

Não se prestam os embargos de declaração, portanto, à rediscussão do mérito da causa, à revisão do convencimento judicial formado ou à adequação do julgado ao entendimento subjetivo da parte vencida. Sua finalidade é integrativa e corretiva de vícios formais, não revisional do conteúdo material da decisão.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento ou precedente invocado pela parte, desde que enfrente adequadamente as questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia, fundamentando sua decisão de forma clara e suficiente.

Da análise do acórdão embargado e da inexistência de omissão

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, direta e fundamentada a questão central do critério de fixação dos honorários advocatícios. A leitura atenta do voto condutor revela que o colegiado analisou detidamente os três pontos controvertidos: o cabimento da condenação em honorários, o critério adequado para sua fixação e a correta aplicação do escalonamento das faixas previstas no art
. 85
,
§

3o
, do Código de Processo Civil.

Quanto ao primeiro ponto, o acórdão afastou expressamente a pretensão de aplicação do art
.

26,
da Lei de Execuções Fiscais, consignando que a dispensa dos ônus sucumbenciais somente se aplica quando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa ocorre antes da citação do executado ou, no mínimo, antes da apresentação de qualquer forma de defesa. Fundamentou tal entendimento na Súmula
153
do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça, aplicando o princípio da causalidade.

No tocante ao segundo ponto, que constitui o cerne da alegada omissão, o acórdão foi taxativo ao aplicar o Tema
1.076,
do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que possui caráter vinculante nos termos do art
.

927
,
III
, do Código de Processo Civil. O voto consignou expressamente que "
o Tema
1.076,
do Superior Tribunal de Justiça veda a fixação por equidade quando o valor do proveito econômico é elevado e mensurável
".

A decisão colegiada explicou de forma clara e didática que a equidade prevista no art
.

85
,
§

8o
, do Código de Processo Civil é subsidiária e excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso concreto, tendo sido cancelada uma Certidão de Dívida Ativa no valor de
R$ 790.791,18
, o proveito econômico é perfeitamente identificável e substancial, atraindo a incidência obrigatória dos percentuais previstos no art
. 85
,
§ 3o
, do Código de Processo Civil.

O acórdão ainda realizou
a distinção necessária
, diferenciando a hipótese dos autos daqueles precedentes invocados pela Fazenda Pública, que tratam de situações de exclusão de executado do polo passivo por ilegitimidade, sem impugnação ao crédito tributário e sem extinção da execução fiscal. Esclareceu que, em tais casos, o proveito econômico pode ser considerado inestimável. Diversamente, no caso dos autos, houve a extinção total da dívida pelo cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, gerando um benefício econômico líquido, certo e imediato aos embargados no montante de quase oitocentos mil reais.

Finalmente, quanto ao terceiro ponto, o acórdão afirmou expressamente que a sentença aplicou corretamente o teto da faixa, dez por cento, e, observando o art
.

90
,
§ 4o,
do Código de Processo Civil, reduziu os honorários à metade, resultando em cinco por cento sobre o valor do proveito econômico. Registrou que a aplicação do escalonamento foi expressa e adequada.

Portanto, não há que se falar em omissão. O acórdão embargado enfrentou todas as questões postas, aplicou o precedente vinculante pertinente, fundamentou adequadamente a distinção entre as hipóteses de aplicação da equidade e a situação concreta dos autos, e demonstrou a correção da aplicação do escalonamento legal.

O que se verifica é que o Estado de Mato Grosso não concorda com as conclusões do julgado, pretendendo ver aplicado à hipótese um critério que a jurisprudência vinculante e a análise das circunstâncias fáticas afastam. Trata-se de inconformismo puro e simples, disfarçado sob a alegação formal de omissão.

Da impossibilidade de superação de precedente vinculante por decisões isoladas

O ponto central da argumentação do Estado nos embargos é a citação de decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça, datadas do ano de
2025
, que teriam aplicado a equidade em casos de cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa. O embargante tenta, com isso, criar uma "omissão superveniente" ou forçar a aplicação de um entendimento que violaria a tese firmada em sede de recursos repetitivos.

Todavia, é imperioso destacar que o Tema
1.076,
do Superior Tribunal de Justiça continua hígido, válido e vinculante. A tese fixada pela Corte Superior no Recurso Especial número
1906618
, de São Paulo, determina de forma cogente que "
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
".

As decisões trazidas pelo Estado nos embargos de declaração, ainda que recentes, referem-se a casos específicos ou representam entendimentos de turmas ou decisões monocráticas que não possuem o condão de revogar ou se sobrepor a uma tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos, previsto no art
.

927
,
III
, do Código de Processo Civil. A alteração de tese firmada em recurso repetitivo somente pode ocorrer mediante procedimento próprio, o que não foi demonstrado nos autos.

O sistema de precedentes estabelecido pelo Código de Processo Civil de
2015
visa justamente conferir segurança jurídica, previsibilidade e isonomia às decisões judiciais. Permitir que decisões isoladas, proferidas em casos com peculiaridades fáticas diversas, afastem a aplicação de tese vinculante seria subverter toda a lógica do sistema e comprometer gravemente a estabilidade da jurisprudência.

O acórdão embargado, ao aplicar o Tema
1.076,
Superior Tribunal de Justiça, não incorreu em omissão. Ao contrário, cumpriu rigorosamente seu dever de observância aos precedentes qualificados, aplicando corretamente a tese vinculante ao caso concreto. O órgão julgador não está obrigado a analisar precedentes posteriores ao julgamento ou
decisões isoladas que não representem superação formal do precedente vinculante aplicável.

Da caracterização do proveito econômico elevado e mensurável

A situação fática dos autos afasta inequivocamente a possibilidade de aplicação da equidade. O Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em
26
de julho de
2006
, com base em Certidão de Dívida Ativa posteriormente reconhecida como indevida e cancelada. A execução perdurou por quase duas décadas, de
2006
a
2023
, obrigando os executados a constituírem advogado e apresentarem defesa técnica especializada mediante Exceção de
Pré
-Executividade.

Somente após a manifestação defensiva dos executados, em
31
de outubro de
2023
, portanto
17
anos após o ajuizamento da ação, o Estado informou o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa e requereu a extinção do processo.

O proveito econômico obtido pelos executados não é inestimável nem irrisório. Ao contrário, é perfeitamente mensurável e substancial. A Certidão de Dívida Ativa cancelada, conforme documento constante dos autos, demonstra que o valor total do crédito executado, atualizado até
31
de outubro de
2023
, alcançava a expressiva quantia de
R$ 790.791,18
.

Este montante, que os executados deixaram de pagar em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e da extinção da execução,
representa proveito econômico de grande relevância, que afasta categoricamente a aplicação do critério da equidade.

Não se trata, portanto, de valor irrisório ou inestimável. Trata-se de quantia expressiva e perfeitamente mensurável, que serve adequadamente como base de cálculo para a aplicação dos percentuais legais, conforme determina o Tema mil e setenta e seis do Superior Tribunal de Justiça.

Da caracterização do caráter protelatório dos embargos e da multa do
art.

1.026
,
§ 2o
, do
CPC

Os embargados requereram, em suas contrarrazões, a aplicação de multa por caráter protelatório dos embargos de declaração, nos termos do art
.1.026
,
§

2o
, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo estabelece que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

No caso em exame, embora se verifique que os embargos possuem nítido caráter infringente, voltados à rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão inexistente, entendo que a rejeição dos
aclaratórios
é medida suficiente para a solução da controvérsia, não sendo necessária a aplicação da
referida
penalidade.

A aplicação da multa por embargos protelatórios deve ser reservada para situações de manifesta má-fé ou temeridade, em que a parte
utiliza o recurso de forma abusiva, com o claro intuito de retardar o trânsito em julgado da decisão. Embora os presentes embargos não tenham demonstrado a existência de vício sanável, não se vislumbra, no caso concreto, a manifesta má-fé ou a temeridade que justifiquem a imposição da penalidade.

Deixo de aplicar, portanto, a multa requerida pelos embargados, sem prejuízo da rejeição integral dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026